Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Violência doméstica. Ameaças. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Supressão de instância. Continuidade delitiva. Concurso material. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu, em três ocasiões, pessoalmente, em via pública, e por mensagens enviadas por aplicativo, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave -, harmônicas e coerentes com a prova documental juntada – prints da tela do aparelho celular e mídia de áudio -, são provas suficientes para condenação por crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 147 do CP).
2 - Há crime de descumprimento de medidas protetivas na conduta de quem, ciente das medidas protetivas de proibição de se comunicar com a vítima e seus familiares, mantém contato com a vítima, por meio de mensagens de aplicativo com teor de ameaça.
3 - Matéria não deduzida na defesa prévia e alegações finais, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação na apelação, pena de supressão de instância.
4 – Cometidos os primeiros crimes de ameaça (1o fato) no mesmo dia, embora em momentos diversos, de forma oral - pessoal e por mensagem de áudio -, e tendo o mesmo teor, mostrando ser a ação posterior um desdobramento da anterior, reconhece-se, quanto a eles, a continuidade delitiva.
5 – Se um dos crimes de ameaça, embora guarde o mesmo teor das mensagens anteriores, foi cometido meses depois, não é considerado em continuidade delitiva com os anteriores.
6 - Há concurso material entre os crimes de ameaça e o descumprimento das medidas protetivas, haja vista se tratar de delitos de espécies distintas.
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
8 – Apelação provida em parte.